Tribunal: STF
Processo: ARE 1448865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 543-B, § 3°, CPC/73 (arts. 1039 e 1040 do NCPC). Pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade do redutor salarial previsto na EC n° 41/03 sobre a aposentadoria/pensão. Impossibilidade. Eficácia imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003. Submissão ao teto de todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal á anterior. Julgamento do RE nº 609381/GO e 606358/SP, representativos da controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado. Retratação nos termos do artigo 543-B do CPC/73 (arts.1039 e 1040 do NCPC). Recurso da Autora improvido” (eDOC 26 – ID: 641c3c00, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 40, §§ 7º e 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ausência ao direito à paridade, tendo em vista o instituidor da pensão ter falecido posteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Aduz-se que a EC 41/03 veio a eliminar a paridade do texto constitucional permanente, mantendo, porém, o regime de forma transitória aos que já estivessem no serviço público e satisfizeram determinadas condições estabelecidas na EC 41/03 e depois na EC 47/05 (eDOC 36 – ID: 5386a225, p. 5).



    Sustenta-se, ainda, a constitucionalidade dos índices dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Requer-se, assim, que seja utilizada a TR como índice de correção monetária (eDOC 36 – ID: 5386a225, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia remanescente nos autos consistente na aplicabilidade do subteto constitucional à pensão por morte da recorrida, segundo a redação dada ao art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade do subteto constitucional à impetrante, beneficiária de pensão por morte cujo instituidor era magistrado aposentado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Apesar do STF, como constou do acórdão de fls. 308/311 ter consolidado entendimento, no sentido de se aplicar o teto constitucional aos vencimentos e proventos de aposentadoria, ainda que as vantagens obtidas que extrapolassem tal teto tivessem sido obtidas no regime anterior, não prevalecendo o direito adquirido e a coisa julgada, ante a nova ordem constitucional; não há decisão específica daquela Corte quanto ao subteto dos magistrados.



    3. No caso em tela, o pleito subsidiário da autora requer seja afastado ao menos a aplicabilidade do subteto.



    Como se verifica pelo demonstrativo de fls. 30, efetivamente a SPPREV aplicou nos proventos de pensão recebidos pela autora o subteto, implicando na redução dos valores além do teto dos subsídios dos Ministros do STF.



    O teto dos Ministros do Supremo em 2012 era de R$ 26.737,13; sendo que os subsídios recebidos pelo falecido servidor eram de R$ 24.117,62.



    No entanto, foi aplicado novo redutor de R$ 6. 060, 42.



    Logo, inviável a aplicação de tal subteto.



    (...)



    4. Deste modo, devem ser os embargos acolhidos, com parcial efeito modificativo, ficando alterado o acórdão anterior, para dar parcial provimento ao recurso da autora, reconhecendo a aplicabilidade do teto constitucional ao benefício, afastado o subteto” (eDOC 30 – ID: 0fda63a0)  



    Portanto, a despeito de o recorrente sustentar à ausência de direito à paridade da pensionista, tendo em vista o óbito do instituidor ter ocorrido após a edição de emenda constitucional mencionada, verifica-se que o debate dos autos não se refere a tal temática, mas sim à aplicabilidade do subteto constitucional à magistratura estadual.



    No ponto, anoto que, no julgamento da ADI 3.854, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de instituição de subteto remuneratório para a magistratura estadual em valor inferior ao da magistratura federal, neste caso consubstanciado no subsídio dos ministros do STF. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (ADI 3854, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.02.2021)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à inaplicabilidade do subteto constitucional à magistratura estadual.



    No que se refere ao índice de correção monetária incidente à espécie, o Tribunal de origem determinou a incidência da TR desde a edição da Lei nº 11.960/2009 e, a partir de 25 de março de 2015, o IPCA-E. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Isto posto, conheço e acolho os 0 ~ embargos, com parcial efeito modificativo, ficando alterado 25 em parte o acórdão de fls. 308/311, para dar parcial provimento ao recurso da autora, para conceder em parte a segurança, devendo ser observado o teto constitucional dos Ministros do STF, mas para afastar o redutor do subteto, devendo a ré excluir tal redutor, previsto na LC 1012/07, do benefício recebido pela pensionista. Condena-se a ré, ainda, ao pagamento das diferenças não pagas desde a data da impetração deste mandado de segurança. Os reflexos legais e valores em atraso serão corrigidos monetariamente das datas em que devidos e acrescidos de juros de mora, na forma da Lei nº 9.494/97, art. 1º- F, com redação da Lei 11.960/09, contados da citação, até 03/2015, devendo após a correção monetária ser feita com base no IPCA-E. Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, arcará a ré com as custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários, por força de expressa disposição legal” (eDOC 30 – ID: 0fda63a0, p. 5-6)  



    Nesse ponto, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado por esta Corte constitucional. 



    Efetivamente, há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório não expedido anteriormente à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que o índice de correção monetária correto a ser aplicado é o IPCA-E, na forma fixada no julgamento do tema 810 da repercussão geral, ou seja, sem a modulação de efeitos das decisões na ADIs.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da tese fixada por esta Corte constitucional no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, unicamente para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária, em razão da sua inconstitucionalidade, na forma fixada no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente